Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SÓCIO RECONHECIDO COMO PARTE ILEGÍTIMA. COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 E S.S. DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, pedido de penhora de cotas sociais detidas por sócio da empresa executada, sob o fundamento de que referido sócio foi expressamente reconhecido como parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora de cotas sociais detidas por sócio expressamente reconhecido como parte ilegítima na ação de conhecimento, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado, ao afastar a legitimidade passiva do sócio — por não ter ele avalizado pessoalmente as obrigações contraídas —, constituiu título executivo judicial exclusivamente em face da pessoa jurídica, formando coisa julgada que não pode ser suprimida por via oblíqua.
4. A penhora de cotas sociais de titularidade do sócio, em dívida da pessoa jurídica, não se dissocia da necessidade de prévia desconsideração da personalidade jurídica, porquanto implica, em última análise, a constrição do patrimônio de quem não integra o polo passivo da execução.
5. O ordenamento jurídico processual, nos arts. 133 e seguintes do CPC, exige a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração dos respectivos pressupostos legais, não sendo admissível a supressão dessa exigência por medida executiva direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença, não é possível a penhora de cotas sociais detidas por sócio expressamente reconhecido como parte ilegítima na ação de conhecimento, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, sob pena de violação da coisa julgada e do princípio da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 133; 134; 135; 795; 835, IX; 861. STJ, REsp 1.881.788/SP.